Tribunal: TJDFT
Processo: 0004912-94.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0004912-94.2016.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALCIMARIA FERREIRA DA FONSECA, CRISTIANE FERREIRA DA FONSECA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a D. Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pela Defesa. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator